Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-81.2023.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, determinou a restituição simples dos valores cobrados e condenou a ré à compensação de danos morais

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, determinou a restituição simples dos valores cobrados e condenou a ré à compensação de danos morais arbitrada em R$ 5.000,00. Irresignação da ré quanto à declaração de inexistência de relação jurídica e à condenação por danos morais. Gravação de áudio telefônico que não comprova a adesão/associação livre, consentida e informada da autora. Inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, inexigibilidade do débito. Insurgência da autora com relação à devolução simples dos descontos, ao montante da compensação por danos morais e ao termo inicial dos juros moratórios. Valores que devem ser restituídos em dobro (art. 42, p. único, CDC), com juros moratórios a partir dos descontos indevidos (Súmula 54, STJ). Dano moral caracterizado. A autora sofreu desgastes em razão de descontos indevidos, com privação de seu patrimônio. Majora-se a compensação a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor razoável e proporcional, levando-se em consideração os efeitos compensatório e pedagógico, bem como as circunstâncias peculiares do caso em análise, conforme jurisprudência desta Câmara. Correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios a partir do primeiro desconto indevido (Súmula 54, STJ). Recurso da autora parcialmente provido e recurso da ré desprovido.